Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701410-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE ESTER REIS DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente/agravante em face de decisão proferida nos autos da execução extrajudicial de no 0742390-84.2024.8.07.0016. Em suma, a agravante se insurge contra decisão de ID 229078727 dos autos originários, a qual consta: “A autora requer o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda e da Contribuição Social nos valores a receber. Para tanto juntou laudo médico de 2005 que indicou a presença de Anemia Falciforme (Síndrome beta talassemia), Necrose na cabeça do fêmur bilateral e prótese (artroplastia total do quadril direito) (id. 223627698). Juntou, ainda, reprodução da tela de seu contracheque, que indica a não retenção dos tributos questionados (id. 223627696 - Pág. 2). O Distrito Federal afirma que as doenças indicadas no laudo médico não se enquadram nas hipóteses de isenção previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 c/c com o art. 30 da Lei 9.250/95. Dessa forma, necessária se faz a comprovação do reconhecimento administrativo da isenção pleiteada. Junte, portanto, a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia da decisão administrativa que reconheceu seu direito à isenção dos tributos. Após, ouça-se o Distrito Federal no mesmo prazo. Tudo feito, retornem conclusos.”. Não houve pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela. Alega a agravante, em suma, que faz jus à isenção dos descontos compulsórios de imposto de renda sobre a verba que tem a receber do agravado, devendo o valor ser considerado nos cálculos da contadoria. Em contrarrazões (ID 72629474), o agravado defende que a agravante não acostou aos autos nenhum documento produzido pela junta médica oficial hábil a comprovar o direito alegado. Diante da ausência de efeito suspensivo, o feito seguiu na primeira instância, de modo que transcorreu “in albis” o prazo para apresentação do documento determinado na decisão agravada, tendo sido proferida a decisão de ID 236568746, a qual indeferiu o pedido da agravante e homologou os cálculos judiciais, tendo já sido expedido a RPV (ID 236661583). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos originários, nota-se que recurso apresentado não preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual nem mesmo merece conhecimento. O inciso III do art. 932 do CPC, bem como art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, uma vez que não ataca ato com conteúdo decisório. Explico. Nota-se que a decisão agravada possui conteúdo material de despacho, já que não possui cunho decisório. Isso porque, por meio da referida decisão, foi determinado apenas que a agravante comprovasse o reconhecimento administrativo da isenção pleiteada, apresentado documento idôneo, qual seja “cópia da decisão administrativa que reconheceu seu direito à isenção dos tributo”, ou seja, a decisão não indeferiu o pedido da agravante, mas tão somente proferiu ato que oportunizou à agravante comprovar o alegado direito. Ocorre que os atos de mero expediente, os quais não possui caráter decisório capaz de gerar prejuízo às partes, não são passíveis de agravo de instrumento. Esse, inclusive, é o entendimento desta e. Corte de Justiça, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE PEREIRA PINTO, PETER AUGUSTO MAYER DE AQUINO AGRAVADO: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS URUGUAIANA E HUMAITA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de “nada a prover” e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Processo: 07019487120178070000 - (0701948-71.2017.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1029402 Data de Julgamento: 05/07/2017 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES Publicação: Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, a ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (“Dos despachos não cabe recurso”), realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Ainda, a despeito da oportunidade dada, analisando os autos de origem, nota-se que a agravante não atendeu ao comando judicial, de modo que, posteriormente, então foi proferida decisão de ID 236568746, a qual indeferiu o pleito da agravante, o que não foi objeto de recurso. Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo interposto, nos termos do art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. I. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito